Tribunal: STF
Processo: ARE 1580786
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII, E 29, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA POR PRERROGATIVA DE FORO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.